Tribunal: TJBA
Processo: 8002547-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002547-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: VALDECI SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DE NERVOS GENICULARES. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. COBERTURA ASSISTENCIAL. ROL DA ANS COM CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002547-85.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
VALDECI SANTOS DE JESUS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento , nos termos do voto da relatora.